Tribunal: TJSP
Processo: 2214318-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214318-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTINA GOMES DA SILVA, é agravado ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE
ENSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214318-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51626
AGRV.No: 2214318-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CRISTINA GOMES DA SILVA
AGDO. : ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título
extrajudicial – Penhora – Crédito decorrente de salário
–Natureza alimentar - Impenhorabilidade prevista no art.
833, IV do CPC/15 que só pode ser flexibilizada quando a
verba remuneratória alcançar montante considerável, o que
não é o caso dos autos – Agravo provido - Decisão
reformada.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de execução de título extrajudicial, contra
decisão que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos
líquidos da executada, ora Agravante, em favor da
exequente, ora Agravada.
Em síntese, aduz que o bloqueio de verba
salarial é indevido, além de prejudicar a sua própria
subsistência, pois comprovou sua baixa renda salarial.
Invoca o artigo 833, IV, do CPC. Pede o provimento do
recurso, determinando-se o total desbloqueio dos valores.
Recurso recebido no duplo efeito (fls.
231/232), com contraminuta apresentada às fls. 235/251.
É o relatório.
Com
a
devida
vênia
ao
entendimento
esposado pelo MM Juiz de Direito, o recurso comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214318-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento.
O que se extrai dos documentos que formam
o instrumento, é que a penhora de 15% sobre os
rendimentos líquidos da agravante implicarão em impossibilidade de subsistência digna, conforme se
verifica dos holerites (fls. 227/228), - a agravante
recebe a importância líquida de R$ 954,92 -, e extratos
bancários de fls. 256/262, que denotam sua baixa
movimentação financeira e ausência de outros recursos
capazes de suportar tal perda financeira.
É certo que o artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, em sua redação atual,
estabelece a impenhorabilidade da modalidade de valores
em discussão no presente agravo. Narra o artigo:
“Art.
833.
São
absolutamente
impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria,
pensões pecúlios e montepios, as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhadores
autônomos e os honorários de profissional liberal,
observando o disposto no § 3o deste artigo;”
Com
efeito,
da
simples
leitura
do
dispositivo legal é possível concluir que os salários,
vencimentos e proventos são impenhoráveis.
Outrossim, a jurisprudência tem entendido
que todas as verbas oriundas de trabalho, ainda que de
pró-labore e ainda que em conta corrente, não perdem sua
natureza salarial e, por isso, não podem ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214318-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constrição judicial.
Os documentos colacionados aos autos têm
êxito em demonstrar que os valores bloqueados, ainda que
em conta corrente, perfazem montante proveniente de
pagamentos salariais e, em sendo assim, seriam destinados
ao sustento próprio da Recorrente.
Outrossim, segundo a jurisprudência do C.
STJ, a regra geral da impenhorabilidade de salários e
vencimentos pode ser excepcionada apenas quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida
à dignidade do devedor e de sua família (EREsp
1582475/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial,
j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
E o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu em
outras ocasiões:
“ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS

NO
AGRAVO
EM
RECURSO

ESPECIAL.

EFEITO
MODIFICATIVO

NO
ÂMBITO
DE
RECURSO
ACLARATÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE
DE
SALÁRIO. CABIMENTO
DE SUA RELATIVIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
MÍNIMO EXISTENCIAL.
PRESERVAÇÃO
DA DIGNIDADE
DO DEVEDOR
E
DA DE SESU DEPENDENTES.
DIREITO À SATISFAÇÃO
DO CRÉDITO
PELA PARTE EXEQUENTE.
(...)
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do EREsp 1.582.475/MG,
Rel. Min. Benedito Gonçalves,
firmou
compreensão
no sentido que 'A regra geral da impenhorabilidade
de
salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV,
do CPC/15), pode ser excepcionada
quando for preservado
percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família'.
4. Tal orientação consulta ao direito das partes em
receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o
direito fundamental
do credor à satisfação do crédito executado quanto o
direito fundamental
do devedor a satisfazer o débito com a preservação
de
sua dignidade.
5. A regra da impenhorabilidade
de vencimentos
incide
apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele
efetivamente
necessária à manutenção
de seu mínimo existencial,
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214318-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
como à preservação
de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. Tendo a Corte local expressamente
afirmado que a
penhora de percentual da remuneração
não comprometeria
o mínimo vital
do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a
medida constritiva determinada
pela instância ordinária.
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Agravo
Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial no
1389818/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04/06/2019, DJe
07/06/2019).
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO.
SUBMISSÃO

À
REGRA
PREVISTA

NO
ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO
03/STJ. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA

DE
PERCENTUAL

DE
SALÁRIO/
REMUNERAÇÃO.

RELATIVIZAÇÃO

DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.

PRECEDENTES.
1. 'A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento
do EREsp 1582475/MG,
Rel. Min. Benedito
Gonçalves,
Corte Especial, julgado em 31/10/2018,
REPDJe 19/3/2019, DJe
16/1/2018, firmou entendimento
de que a regra geral da impenhorabilidade

de salários, vencimentos,
proventos, etc (arts. 649, IV, do CPC/73 e 833, IV,
do CPC/15), pode ser excepcionada
quando for preservado
percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.'
(REsp 1705872/RJ,
Rel. Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, j. 23/05/2019,

DJe 29/05/2019).
2. Agravo interno não provido.” (Agravo Interno no
Recurso Especial no 1873118/SE, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, j. 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
Diante da norma legal que rege a hipótese,
cuja exceção prevista em seu parágrafo 2o é de
penhorabilidade de verba de caráter salarial superior a
50 salários mínimos, a impenhorabilidade prevista no
caput de citado artigo de lei deve ser respeitada e outra
não pode ser a solução, a não ser a liberação do
bloqueio, por se tratar de bem absolutamente impenhorável.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para determinar o desbloqueio integral da verba
penhorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214318-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademir de Carvalho Benedito
Relator